Tribunal: TJMT
Processo: 1015183-51.2024.8.11.0040
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015183-51.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELI DOS SANTOS DA SILVA - CPF: 050.294.471-48 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Agravo Interno nº
1015183-51.2024.8.11.0040
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública Sorriso.

Agravante:
DANIELI DOS SANTOS DA SILVA.

Agravado: MUNICÍPIO DE SORRISO.

Data do Julgamento virtual:
25 a 28/08/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DE PROFESSORA POR MUNICÍPIO. PRAZO LEGAL OBSERVADO. INEXISTÊNCIA DE RENOVAÇÃO SUCESSIVA. CONTRATOS VÁLIDOS. INEXISTÊNCIA DE DIREITO AO FGTS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por DANIELI DOS SANTOS DA SILVA contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, reformando a sentença de primeiro grau que havia reconhecido a nulidade dos contratos temporários celebrados nos anos de 2021 e 2022 e determinado o pagamento de FGTS. A agravante sustenta que houve desvirtuamento da contratação temporária e que faz jus ao recolhimento do FGTS. O agravado pugna pela manutenção da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se houve burla à regra do concurso público por meio da celebração de contratos temporários sucessivos e ilegítimos;

(ii) definir se a validade das contratações afasta o direito da autora ao recebimento do FGTS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação temporária por tempo determinado para atender a necessidade de excepcional interesse público encontra amparo no art. 37, IX, da CF/1988, desde que observados os requisitos de legalidade, temporariedade e excepcionalidade.

A Lei Complementar Municipal nº 187/2013 disciplina as hipóteses de contratação temporária pelo Município de Sorriso, prevendo prazo máximo de 1 ano, sendo prorrogáveis por igual período e a necessidade de aprovação prévia em processo seletivo simplificado.

A análise dos autos demonstra que a agravante foi contratada para os anos de 2021 e 2022, com contrato firmado em conformidade com a legislação local, sem demonstração de prorrogação irregular ou vínculo contínuo disfarçado.

Ainda que o serviço educacional seja permanente, a contratação excepcional de professores para suprir afastamentos ou demandas específicas temporárias é admitida pela jurisprudência, desde que cumpridas as condições legais.

A decisão monocrática está em conformidade com os entendimentos firmados no STF (Tema 612 e Tema 916) e com a jurisprudência prevalente no âmbito das Turmas Recursais de Mato Grosso.

A interposição do agravo interno contra decisão fundamentada e alinhada à jurisprudência dominante, sem a apresentação de elementos novos, autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento:
É indevido o pagamento de FGTS ao servidor temporário cuja contratação é válida e realizada sob o regime jurídico-administrativo.
A interposição de agravo interno contra decisão proferida em consonância com jurisprudência pacífica enseja multa por litigância protelatória, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC.

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II e IX; CPC/2015, arts. 1.021, § 4º; Lei nº 8.036/1990, art. 19-A; Lei Complementar Municipal nº 187/2013 (Sorriso-MT). Jurisprudência relevante citada: STF, RE 658.026/MG (Tema 612); STF, RE 765.320 (Tema 916); MT, Recurso Inominado nº 1071054-23.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, DJE 04.04.2025.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no § 1º do artigo 1.021 do Novo Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que deu provimento ao recurso inominado interposto pelo agravado, visando sua apreciação pelo órgão colegiado.

A agravante postula a reforma da decisão agravada,
para julgar procedentes os pedidos.

O agravado pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por DANIELI DOS SANTOS DA SILVA contra decisão monocrática proferida nos autos do Recurso Inominado nº 10151835120248110040, originário do Juizado Especial da Fazenda Pública de Sorriso/MT, que reformou a sentença de primeiro grau para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, a agravante ajuizou Ação de Cobrança em face do MUNICÍPIO DE SORRISO/MT, pleiteando o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários pactuados com o ente municipal para exercer a função de professora nos anos de 2021 e 2022, bem como o pagamento de verbas trabalhistas, notadamente o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Em primeira instância, o Juízo a quo julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, condenando o Município de Sorriso ao pagamento de 8% sobre a remuneração bruta da autora a título de FGTS, referente ao período laborado nos anos de 2021 e 2022.

Irresignado, o Município interpôs Recurso Inominado, argumentando, em síntese, a validade das contratações temporárias efetuadas, as quais foram realizadas mediante aprovação da reclamante em diferentes processos seletivos, cada um respaldado por legislação municipal específica, não havendo, portanto, prorrogação sucessiva do mesmo contrato que pudesse caracterizar a continuidade ilícita do vínculo jurídico-administrativo.

A decisão monocrática ora agravada deu provimento ao recurso do Município, reformando a sentença de primeiro grau, sob o fundamento de que não houve renovação sucessiva do contrato temporário original, mas sim celebração de diversos contratos em razão da aprovação da autora em processos seletivos distintos, o que afastaria a configuração do vínculo empregatício e, consequentemente, a obrigação de recolhimento do FGTS.

Nas razões do presente Agravo Interno, a recorrente sustenta, em apertada síntese, que: a) a contratação de professores não pode ser considerada como necessidade temporária, por ser atividade permanente da Administração Pública; b) a Lei Complementar Municipal nº 187/2013 estabelece o prazo máximo de 12 meses para contratações temporárias, sendo indevidas as renovações sucessivas; c) o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso, em sua Cartilha de Orientação, veda a contratação de professores por meio de contratos temporários por se tratar de necessidade permanente; d) houve desvirtuamento da contratação temporária, configurando renovações sucessivas do contrato, ainda que por meio de novos processos seletivos; e) o Município de Sorriso é reincidente na prática de contratar professores temporários em grande escala, o que descaracterizaria a excepcionalidade prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal.

A controvérsia submetida à apreciação deste órgão colegiado cinge-se à análise da validade das contratações temporárias realizadas pelo Município de Sorriso para o exercício da função de professor, especificamente nos anos de 2021 e 2022, e, por conseguinte, se tais contratações geram ou não direito ao recebimento do FGTS.

Da análise pormenorizada dos autos, verifica-se que a decisão monocrática ora agravada não merece reparos, porquanto proferida em consonância com a jurisprudência pacificada no âmbito das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

In casu
, restou devidamente demonstrado que a agravante foi contratada pelo Município de Sorriso para exercer a função de professora para os anos de 2021 e 2022, cada qual com fundamento em legislação municipal específica, inexistindo prorrogação sucessiva de um único contrato.

Impende destacar, primeiramente, que a contratação temporária pela Administração Pública constitui exceção à regra do concurso público, encontrando fundamento no art. 37, IX, da Constituição Federal, o qual prevê a possibilidade de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.

Nesse sentido, cumpre analisar se as contratações temporárias realizadas pelo Município de Sorriso atenderam aos requisitos constitucionais e legais para sua validade, notadamente: a) previsão legal dos casos de contratação temporária; b) tempo determinado; c) necessidade temporária; d) excepcional interesse público.

No que concerne ao primeiro requisito, verifica-se que o Município de Sorriso editou legislação específica para disciplinar as hipóteses de contratação temporária, qual seja, a Lei Complementar Municipal nº 187/2013, que prevê, em seu art. 2º, as situações em que tal modalidade de contratação é permitida, estabelecendo ainda, no art. 3º, os prazos máximos de duração dos contratos.

Oportuno, ainda, salientar que o referido artigo 3º prevê que o prazo de 1 ano pode ser prorrogável por igual período.

Quanto ao segundo requisito, é inconteste que os contratos foram celebrados por tempo determinado, com duração limitada ao período estabelecido na legislação municipal, não havendo que se falar em indeterminação do prazo contratual.

No tocante à necessidade temporária e ao excepcional interesse público, cerne da controvérsia, argumenta a agravante que a contratação de professores caracteriza necessidade permanente da Administração Pública, não podendo, portanto, ser objeto de contratação temporária. Contudo, tal argumento não merece prosperar.

Com efeito, a necessidade temporária que justifica a contratação em caráter excepcional não se confunde necessariamente com a natureza da atividade a ser desempenhada. Isto é, ainda que a educação constitua serviço público essencial e permanente, situações excepcionais podem surgir que demandem a contratação temporária de professores, como, por exemplo, para substituição de servidores efetivos em licença ou para atender a aumento transitório na demanda por profissionais do ensino.

No caso vertente, a agravante foi contratada durante o período de 2021 e 2022, para suprir necessidades específicas do Município no âmbito educacional, dentro dos limites temporais estabelecidos na legislação municipal, não havendo, portanto, desvirtuamento da natureza excepcional e temporária das contratações.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FAZENDA PÚBLICA.
SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. HIPÓTESE PREVISTA EM LEI. PRAZO RESPEITADO. FGTS. DIREITO NÃO RECONHECIDO
. RECURSO CONHECIDO EPARCIALMENTE PROVIDO.

1. O ente público pode contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, desde que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração (STF, Recurso Extraordinário com Repercussão Geral nº658026/MG, tema 612).

2. Os contratos temporários celebrados pelo Estado de Mato Grosso são regidos pela Lei Estadual nº 600/2017. É permitido o contrato temporário dos profissionais da área de educação pelo prazo de 12 meses, admitindo uma prorrogação de 12 meses, totalizando a possibilidade de 24 meses de contrato temporário (art. 2º, inciso IV, e 11, inciso II, §2º).

3.
O trabalhador público, que teve o seu contrato declarado nulo, tem direito ao FGTS (STF, Tema 916). Porém, sendo válido o contrato temporário, a verba não é devida.

4. Recurso Inominado conhecido e parcialmente provido.

5. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1071054-23.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025).

Portanto, não comporta reparo a decisão
monocrática
, pois, foi prolatada em consonância com a legislação vigente e sua interpretação prevalente.

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

Caso o julgamento ocorra pela unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025